Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736387-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: F SP BAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO EX-SÓCIO. AUSÊNCIA DE DOLO OU EXCESSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal contra ex-sócio administrador da agravada, por este ter deixado a administração antes da propositura da ação. O agravante sustenta que a dissolução irregular e o inadimplemento dos débitos justificariam o redirecionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a não localização da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal e a ausência de comunicação ao fisco, por si sós, autorizam o redirecionamento da execução fiscal ao ex-sócio, que deixou a administração antes do encerramento das atividades empresariais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade tributária do ex-sócio exige demonstração de dolo, excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. 4. A Súmula 430 do STJ dispõe que o inadimplemento da obrigação tributária pela empresa não gera automaticamente a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 5. A jurisprudência exige prova de atos ilícitos ou omissões intencionais para caracterizar a responsabilidade do sócio-gerente na dissolução irregular. 6. No caso, o ex-sócio não constava na Certidão de Dívida Ativa e não houve evidências de sua participação ativa ou omissiva que justificassem o redirecionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade tributária do ex-sócio em execução fiscal exige comprovação de dolo, excesso de poder ou infração legal; o simples inadimplemento ou dissolução irregular sem evidências dessas condutas não justifica o redirecionamento ao ex-sócio. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, VII, e 135, III; Código Civil, art. 1.150; CPC, art. 274, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; REsp 1.371.128/RS; REsp 1.377.019/SP. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 127, 135, inciso III, 136, todos do Código Tributário Nacional; 1o e 32, ambos da Lei 8.943/94; 1.102 a 1.112 e 1.033 a 1.038, todos do Código Civil, defendendo ser cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Assevera que uma vez configurada a dissolução irregular, gera-se a presunção relativa de responsabilidade tributária, bastando a comprovação de que a sociedade deixou de funcionar sem comunicação ao fisco. Afirma que a decisão combatida ignorou: a situação de “inapta” da sociedade no CNPJ, a ausência de comunicação da mudança de endereço, que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou da efetividade dos efeitos, bem como que a omissão da sociedade quanto à atualização cadastral enseja a responsabilização dos sócios; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa, tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos com vistas ao prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa aos artigos 127, 135, inciso III, 136, todos do CTN; 1o e 32, ambos da Lei 8.943/94; 1.102 a 1.112 e 1.033 a 1.038, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Na hipótese dos autos, além de o ex-sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa, não há evidências mínimas suficientes de que ele tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo. Portanto, não figurando o ex-sócio como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica, de forma que o simples inadimplemento ou o encerramento das atividades no estabelecimento cujo endereço era conhecido não são aptos a viabilizar a presunção de eventual excesso ou abuso. Depreende-se, portanto, que inexistindo elementos suficientes para atestar a efetiva responsabilidade do ex-sócio, aptos a autorizar sua responsabilidade direta e pessoal pelo débito exequendo, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento automático da execução fiscal, com a inclusão do sócio administrador no polo passivo da lide, em razão da ausência de demonstração de que realizou atos com excesso de poder ou mediante infração da lei, do contrato social ou do estatuto. (ID 67321541 ). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023